Tribunal: TJBA
Processo: 8038459-51.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038459-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s): ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR registrado(a) civilmente como HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ E ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB).
PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
COM BASE NO RE Nº 776.694 (TEMA 919), SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JUIZ A QUO QUE NÃO PODE SUSTAR A AÇÃO DE ORIGEM. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA QUE, DE IGUAL MODO, NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.
DECISÕES PROFERIDAS PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADI 3.110/SP E 2.902/SP
QUE NÃO VERSAM SOBRE OS LIMITES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PARA A INSTITUIÇÃO DE TAXAS, COM BASE NO INTERESSE LOCAL, COMO É A SITUAÇÃO DOS AUTOS.

RECURSO IMPROVIDO.

1. E
mbora o RE 776.594 (Tema 919), tenha reconhecido a repercussão geral sobre a matéria, não determinou o sobrestamento dos processos que estejam em trâmite no território nacional, de modo que, sendo do relator do referido recurso extraordinário a competência para a determinação do sobrestamento das causas pendentes no território nacional, não é possível ao juiz
a quo
sustar a ação de origem.

2.
Outrossim, o ajuizamento de ação anulatória, visando a discussão do crédito, não é causa suspensiva da sua exigibilidade, e tampouco obsta o prosseguimento da execução, não se justificando o
sobrestamento da Execução Fiscal e dos Embargos à Execução
por esse fundamento.

3
.
As decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADI 3.110/SP e 2.902/SP
declararam inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, não se confundindo com a questão dos limites da competência tributária municipal para a instituição de taxas, com base no interesse local, como é a situação dos autos.

4. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038459-51.2022.8.05.0000 em que é agravante
TELEFONICA BRASIL S.A

e agravado
MUNICIPIO DE CAMACARI.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.